Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA COM APENAS DOIS DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRAZO MÍNIMO DE CINCO DIAS ÚTEIS ESTABELECIDO NO ART. 218, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1 - Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão do não comparecimento do autor à audiência de conciliação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74509210). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da audiência, pois a intimação ocorreu com apenas dois dias úteis em desatenção ao art. 218, §3o do CPC. No mérito, assevera que a negativação sem notificação prévia viola art. 43, §2o do CDC. Aduz que houve o bloqueio bancário sem aviso contrariamente ao que dispõe a Resolução Bacen no 5.026/2021. Argumenta que houve ocorrência de dano moral in re ipsa por negativação indevida (Súmula 385 STJ).
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74509215)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há prazo mínimo para intimação das audiências nos Juizados Especiais Cíveis.
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos verifica-se que o autor propôs a ação declaratória em 18/03/2025 (ID 74508513), sendo na ocasião designada a audiência de conciliação para 14/05/2025, às 13h00. Em 19/03/2025, foi determinada a redistribuição do feito para Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF local de domicílio do autor (ID 74508523). Em seguida o juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina indeferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a emenda a inicial (ID 74508527). Em 13/05/2025, foi determinada a citação e intimação para audiência de conciliação em 19/05/2025 (ID 74508544). A decisão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 14/05/2025 e publicada no primeiro dia útil seguinte, 15/05/2025 (ID 74508545). O réu apresentou contestação em 16/05/2025 (ID 74508546). O autor não compareceu a audiência de conciliação em 19/05/2025 (ID 74508550). O feito foi extinto em 22/05/2025 em razão da desídia do autor (ID 74508552).
7. A Lei no 9.099/95, embora estabeleça princípios específicos para o procedimento sumaríssimo, não fixa expressamente prazo mínimo para intimação das partes. Tal lacuna, contudo, não autoriza a realização de intimações em prazo exíguo que inviabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. No caso, é incontestável o prejuízo, pois a parte autora e sua advogada tiveram apenas 2 dias úteis para tomar ciência da nova data e se preparar adequadamente, inclusive reorganizando sua agenda profissional.
9. Cumpre salientar que o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração sob o argumento de que teria havido regular intimação da parte autora em 01/04/2025. Todavia, embora a referida intimação diga respeito à certidão constante no ID 74508525 — na qual se designou audiência para o dia 19/05/2025, às 17h —, verifica-se que, após o registro da referida certidão, às 16h52, foi proferida decisão, às 22h38 do mesmo dia, determinando a emenda da petição inicial. Posteriormente, após a protocolização da emenda, sobreveio nova decisão, determinando nova emenda à inicial, a fim de que fosse juntado comprovante de residência em nome próprio, atualizado e datado, podendo consistir em contrato de locação, faturas de cartão de crédito, de telefonia, ou documento equivalente (ID 74508540). Somente após o cumprimento dessas determinações é que foi determinada a citação da parte ré.
10. Diante desse contexto processual, não restou suficientemente claro se, após as duas decisões que impuseram a emenda da petição inicial, a audiência anteriormente designada para 19/05/2025 permaneceria mantida. A ausência de comunicação inequívoca quanto à manutenção ou redesignação da audiência vulnera o princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/88) e o princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), pois induz a parte em erro quanto aos atos subsequentes do processo. Assim, a ausência de intimação específica e clara acerca da manutenção da audiência caracteriza violação ao devido processo legal e ao direito ao contraditório (art. 5o, LV, da CF/88).
11. Dessa forma, a determinação de emenda à inicial, sem a confirmação expressa da audiência previamente designada, é apta a induzir a parte em erro, o que compromete a regularidade do processo e enseja o reconhecimento da nulidade dos atos posteriores.
12. Ademais, "a Lei 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária." (Acórdão 1387900, 0710143-22.2020.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.)
13. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois os pedidos formulados na inicial - exclusão de negativação indevida, desbloqueio de conta bancária e indenização por danos morais - merecem adequada instrução e julgamento, especialmente considerando a natureza alimentar da conta bancária para a atividade comercial do autor.
14. Pelo exposto, merece reforma a sentença para dar provimento ao recurso para anular a sentença de ID 74508552 que extinguiu o processo sem resolução do mérito e anular a audiência de conciliação realizada em 19/05/2025, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para designação da audiência de conciliação com um prazo mínimo de 5 dias entre a intimação e o ato.
16. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.